Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728490-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, RONDINELLY DE JESUS CABRAL DESPACHO À Secretaria, para cadastrar os Advogados constituídos pelos agravados-réus (id. 29803951). Após, aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC, via DJe. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora